Tribunal: TJSP
Processo: 2126211-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora agravante. Agravante que reitera o pedido formulado em primeiro grau, defendendo não reunir condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Descabimento. Ainda que reconhecida a ausência de liquidez do monte-mor, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de inventário e partilha. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à ora agravante. Agravante que reitera o pedido formulado em primeiro grau, defendendo não reunir condições de suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Descabimento. Ainda que reconhecida a ausência de liquidez do monte-mor, a Recorrente apresenta rendimentos suficientes para recolher as custas processuais, não sendo correto que as despesas de seu pleito sejam divididas entre todos os contribuintes, sem que reste comprovada tal necessidade. Inexistentes demais argumentos, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe. Decisão mantida. Recurso improvido.